Tribunal: TJES
Processo: 5000245-41.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000245-41.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
RECORRIDO: JUCIELE PENHA DA SILVA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE AMBIENTAL DE MARIANA. RECORRENTE ALEGA COMPROMETIMENTO DE ATIVIDADE PESQUEIRA (PROCESSAMENTO) NA LOCALIDADE DE REGÊNCIA. A EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA PESCA EM TODAS AS SUAS FASES DEVE ATENTAR À RESPECTIVA LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SEU EXERCÍCIO REGULAR. RESSALVA DO POSICIONAMENTO DESTE RELATOR, EM FACE DOS PRECEDENTES CONTRÁRIOS ENUNCIADOS PELA SENTENÇA RECORRIDA, DADO QUE A ATIVIDADE DESEMPENHADA EM CONTRARIEDADE ÀS NORMAS AMBIENTAIS E DE REGRAMENTO PROFISSIONAL DA PESCA REPRESENTA ATO ILÍCITO. INCONGRUÊNCIA LÓGICA MANIFESTA NA INDENIZAÇÃO POR CESSAÇÃO DE UMA ATIVIDADE ECONÔMICA QUE, DE OUTRO MODO, DEVERIA SER INTERROMPIDA PELA FISCALIZAÇÃO ORDINÁRIA DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. NECESSIDADE IMPOSTERGÁVEL, POR CONSEQUÊNCIA, DE QUE FOSSE EVIDENCIADO O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA LÍCITA, DEVIDAMENTE LICENCIADA, CONTEMPORÂNEA AO EVENTO DANOSO DESCRITO. RECORRENTE QUE, NO CASO CONCRETO, ANEXA DOCUMENTO ATINENTE AO ANO DE 2015, RELATIVO AO NASCIMENTO DE FILHO, EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. DEMAIS DOCUMENTOS POSTERIORES QUE SE REFEREM A MEADOS DE 2016 E AO ANO DE 2017, PORTANTO, A UMA MUDANÇA DE DOMICÍLIO SUBSEQUENTE AO SUPOSTO IMPEDIMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. FRAGILIDADE DA PROVA. DECLARAÇÕES ESCRITAS EMANADAS DE TERCEIROS QUE NÃO TEM O COLIMADO VALOR PROBATÓRIO, À LUZ DO ART. 408, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE NA FORMA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, DESDE JÁ DEFERIDA.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.